Tribunal: TJDFT
Processo: 0742290-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS (CAGED). POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento objetivando a reforma da decisão interlocutória que indeferiu a expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão refere-se à possibilidade de expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), considerando as discussões acerca da (im)penhorabilidade de verbas salariais.
III. Razões de decidir
3. O Superior Tribunal de Justiça relativizou a regra geral de impenhorabilidade das verbas de natureza alimentar prevista no art. 833, inc. IV do Código de Processo Civil, desde que a constrição preserve a subsistência e a dignidade do devedor e de sua família.
4. Se a parte agravante já esgotou os meios disponíveis em busca da satisfação do crédito exequendo e não obteve êxito, afigura-se razoável a expedição de ofício ao CAGED para obtenção de informações acerca da existência de vínculo empregatício do agravado, a fim de subsidiar eventual penhora de verba salarial do devedor.
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, inc. IV, §2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 3.10.2018; TJDFT, Acórdão n. 1836397, Agravo de instrumento n. 0743779-89.2023.8.07.0000, Relator Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 20.03.2024.